Tribunal: CARF
Processo: 13804.002735/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002735/2005-87
ACÓRDÃO
3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e,
tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado,
deve-se acatar as conclusões a que chegou a autoridade diligente e
reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativa relativo
ao 1o trimestre de 2005.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento, razão pela qual o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi indeferida pela 9a Turma da
DRJ/SPOI, através do Acórdão no 16-17.703, proferido na sessão de 04/07/2008.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo sido o seu
julgamento convertido em diligência, através da Resolução CARF no 3101-000.198, de 24/01/2012,
para que, relativamente aos períodos do processo administrativo em questão e de outros dois
processos (13804.002734/2005-32 e 13804.003522/2005-72), fosse apurado o valor de
ressarcimento a que o contribuinte tem direito, nos termos abaixo:
“Conselheiro Luiz Roberto Domingo, Relator
Conheço do Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
A questão não é nova no Conselho, inclusive, com precedentes envolvendo a
própria Recorrente, dada à quantidade de processos dessa natureza que
apresento à Administração tributária.
Adoto a solução adotada na Resolução n° 3302-00.079, de 28/10/2010, de lavra
do Eminente Conselheiro José Antônio Francisco, que assim se pronunciou:
“A decisão tomada no âmbito do presente processo pela autoridade de
origem não pode ser criticada, uma vez que, conforme ressaltado
anteriormente, tratou-se de verdadeiro dilema.
A própria Interessada, ao requerer a apreciação do pedido no prazo de
trinta dias, certamente poderia prever a necessidade de apresentação e
instrução do processo.
Entretanto, é relevante a tese de que o prazo somente iniciar-se-ia a partir
da instrução processual.
Além disso, como já foram realizadas diligências em outros processos,
apurando-se, ao menos em parte, direito de ressarcimento, existe ao
menos indícios de que, de fato, a Interessada teria condições de apresentar
prova de seu direito.”
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
3
Dessa forma, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para que,
relativamente
aos
períodos
dos
processos
administrativos
nos
13804.002734/2005-32, 13804.002735/2005-87 e 13804.003522/2005-72, seja
apurado o valor de ressarcimento a que a Recorrente tem direito, da mesma
forma
que
ocorreu
com
os
processos
16349.000146/2007-
39,
16349.000148/2007-28,
16349.000147/2007-83,
e
16349.000149/2007-
7216349.000220/2006-36, 16349.000221/2006-81, 16349.000223/2006-70 e
16349.000228/2006-01.
Deverá ser dada prioridade ao processo, à vista da ação judicial apresentada pela
Interessada.”
Após a realização das diligências, foi proferido Despacho de Diligência (fls.
1447/1461) reconhecendo direito creditório no valor de R$ 1.801.344,03:
“

36. Em atendimento à solicitação expressa na Resolução de n° 3101-000.198 da 1
a Câmara / 1 a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls.740 a 742), RECONHECEMOS o direito creditório, de JBS S/A, CNPJ
02.916.265/0001-60, referente ao saldo credor da COFINS INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA do 1° TRIMESTRE DE 2005, vinculado às receitas de exportação, no
valor de R$ 1.801.344,03.” (g.n.)
Intimado acerca do teor do Despacho de Diligência (fls. 1447/1461), a Recorrente
apresentou petição em 22/04/2015 (fl. 1467), na qual informa concordar com os seus termos, e
outra petição em 18/05/2015 (fls. 1491/1492). na qual requer a fixação da alíquota do
ressarcimento pleiteado em 60%, na forma da Lei no 10.925/04.
Ato contínuo, foi proferido Despacho de Encaminhamento, remetendo o processo
ao CARF, para prosseguimento.
Em outubro de 2017, a Recorrente apresentou uma petição de desistência,
manifestando expressamente a desistência da discussão administrativa em relação aos pedidos de
compensação vinculados ao presente pedido de ressarcimento (processos de cobrança), cujos
débitos respectivos foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT,
instituído pela Medida Provisória 783/2017, a fim de atender ao art. 5a da referida MP.
Ressaltou que não estava renunciando ao crédito pleiteado no presente processo
administrativo e que o pedido de desistência se referia exclusivamente aos pedidos de
compensação vinculados (fls. 1579/1580). Apresentou ainda o Anexo Único à IN/RFB 1752/2017
(Requerimento de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo), preenchido e assinado
(fl. 1583).
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
4
Diante da petição de desistência, foi proferido o Despacho de Desistência pelo
CARF, nos seguintes termos:

Processo: 13804.002735/2005-87
Assunto: Solicitação de desistência de recurso interposto
Interessada: JBS S/A
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art. 78, Anexo II ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos arts. 18, IX, e 78, caput e § 1o do
Anexo II do RICARF, o processo deve retornar à unidade de origem da RFB para
análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao
CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial.
(assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan
Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento

(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento”
O processo retornou à unidade de origem, onde foi determinado o seu
arquivamento.
Em março/2021, a Recorrente apresentou petição, requerendo a reconsideração do
despacho de arquivamento proferido e a retomada do contencioso administrativo no presente
feito, tendo em vista a inaplicabilidade e inefetividade da desistência em razão do PERT aos autos,
esclarecendo que a desistência somente ocorreu em relação aos pedidos de compensação
vinculados ao feito, para inclusão de débitos no PERT, não prejudicando a discussão dos créditos
pleiteados nos autos; mas que de toda forma não havia nenhuma compensação ou débito
vinculado ao presente processo de crédito, de modo que a petição de desistência foi apresentada
por equívoco nestes autos. Informa, ainda, que celebrou Negócio Jurídico Processual – NJP com a
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
5
União Federal, no qual os créditos ora discutidos são objeto e devem ser empregados em
compensações de ofício para liquidar seus saldos de parcelamento.
Em face da petição da Recorrente, o processo foi retornado ao CARF.
Pelos Despachos de Encaminhamento e de Retificação de fls. 1666/1667 e 1668, o
CARF aponta que há contradição entre a petição de desistência do contribuinte, na qual desiste
dos processos de compensação vinculados ao pedido de ressarcimento e ressalva expressamente
que não estava renunciando ao crédito pleiteado no processo, e o formulário de desistência para
inclusão no PERT, que informa que a desistência seria total; consigna que o contribuinte informa
ter firmado o NJP com a União, sendo que na relação de pedidos de ressarcimento consta o
presente processo, porém o crédito ainda não está homologado, havendo os pedidos de
desistência contraditórios; e que antes de apreciar o pedido de desarquivamento do processo para
continuação do litígio administrativo relativo aos créditos pleiteados, é necessário o
esclarecimento sobre a validade da inclusão deste processo no Termo de Negócio Jurídico
Processual – TNJP com a União Federal, uma vez que não há créditos homologados pela Receita
Federal do Brasil, como dispõe o referido termo; caso a Procuradoria da Fazenda Nacional
considere válida a inclusão, será necessário o prosseguimento da discussão administrativa, pois
não faria sentido incluir um processo cujos créditos não foram homologados, sendo que a inclusão
somente faria sentido se houvesse a possibilidade de o TNJP utilizar créditos reconhecidos em
decisão final administrativa no âmbito do contencioso do CARF.
Veja-se o teor dos mencionados Despacho de Encaminhamento e de Retificação:
“Processo no 13804.002735/2005-87
Despacho
3a Seção de Julgamento
Data
01 de julho de 2022
Assunto
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Contribuinte JBS S/A
Trata-se de petição na qual o contribuinte pede a reconsideração do despacho de
arquivamento e a retomada do contencioso, arguindo que o pedido de desistência
efetuado se referia apenas aos pedidos de compensação vinculados ao feito e não
ao direito creditório, ou seja, se referia aos débitos declarados.
Na petição de e-fls. 1579/1580, o contribuinte efetua expressamente o pedido de
desistência em relação aos processos de compensação vinculados ao pedido de
ressarcimento, ressalvando, expressamente, que não estava renunciando o
crédito pleiteado no processo. Logo em seguida, protocolou um formulário de
desistência para inclusão no Programa Especial de Regularização Tributária,
informando que a desistência seria total.
Assim, há duas informações contraditórias, a prestada em petição e a segunda em
formulário do Anexo Único da IN RFB o 1.752/2017.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
6
Por outro lado, o contribuinte informa ter firmado com a União Federal, por
intermédio da PFN, um Termo de Negócio Jurídico Processual - TNJP, o qual tem
por objeto o aproveitamento de créditos do contribuinte relativos a pedidos de
ressarcimento analisados e homologados pela RFB para pagamento de seu
passivo fiscal. Na relação de pedidos de ressarcimento que foram considerados
como homologados pela RFB, consta o presente processo.
Contudo, o pedido de ressarcimento constante deste processo fora indeferido
pela RFB, sendo que em diligência efetuado em cumprimento de resolução do
CARF, a RFB reconheceu 8,43% do crédito pleiteado. Antes do julgamento do
resultado da diligência, o contribuinte protocolou os dois pedidos de desistência,
contraditórios.
Assim, antes de apreciar o pedido de desarquivamento do processo, para
continuação do litígio administrativo relativo aos créditos pleiteados, é necessário
esclarecimento sobre a validade da inclusão deste processo no TNJP, uma vez que
não há créditos homologados pela RFB, como dispõe o referido termo.
Caso a PFN considere válida a inclusão do direito creditório, mesmo com
inexistência de homologação por parte da RFB, então faz-se necessário o
prosseguimento da discussão administrativa, pois não faria qualquer sentido
incluir um processo cujos créditos não foram homologados, mas, ao contrário, em
grande parte indeferido. Assim, a inclusão deste processo no TNJP somente faria
sentido se houvesse a possibilidade de o TNJP utilizar créditos reconhecidos em
decisão final administrativa no âmbito do contencioso do CARF.
Destarte, encaminho os autos para a PGFN, para pronunciamento sobre a
validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a
inexistência de créditos homologados pela RFB.”

Processo no 13804.002735/2005-87
Despacho
3a Seção de Julgamento
Data
09 de janeiro de 2023
Assunto
DESPACHO – RETIFICAÇÃO
Contribuinte JBS S/A
No encaminhamento do despacho de fls. 1.666/1.667, parte final, onde se lê:
“Destarte, encaminho os autos para a PGFN, para pronunciamento sobre a
validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a
inexistência de créditos homologados pela RFB”; leia-se: “Destarte, encaminho os
autos para a Divisão de Acompanhamento de Grandes Devedores -DIGRA, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região – PRFN-3a REGIÃO, onde
foi celebrado referido TNJP, conforme documento juntado às e-fls.1.592 a 1.657,
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
7
para pronunciamento sobre a validade de inclusão do presente processo no TNJP
referido, tendo em vista a inexistência de créditos homologados pela RFB”.”
Sendo assim, o processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PRFN-3/DIGRA, onde foi celebrado o Negócio Jurídico Processual – NJP), para pronunciamento
sobre a validade de inclusão do presente processo no TNJP referido, tendo em vista a inexistência
de créditos homologados pela RFB.
Sobreveio a resposta da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
“(...)
6. Em resposta ao questionamento efetuado pelo CARF nos Despachos de
Encaminhamento e de Retificação de fls. 1666/1667 e 1668, informamos que é
válida a inclusão do presente processo no Negócio Jurídico Processual – NJP
firmado em 20/10/2020 entre a PRFN-3a Região e o interessado (cópia juntada às
fls. 1592/1657), sendo que os créditos de ressarcimento somente podem ser
utilizados nos termos dispostos no negócio quando homologados pela Receita
Federal do Brasil – RFB ou, havendo discussão em andamento em contencioso
administrativo, como é o caso dos autos, após a decisão final administrativa.
7. De fato, verificamos que alguns processos de crédito elencados para o NJP
tinham pendência de discussão administrativa, mas isso não invalida sua inclusão
no negócio. Sendo os créditos reconhecidos ou majorados e homologados ao final
do contencioso administrativo, podem ser utilizados conforme previsto no
negócio.
8. Por fim, consignamos que o NJP permanece vigente.
9. Prestados os esclarecimentos solicitados, restituam-se os presentes autos ao
CARF para prosseguimento da discussão administrativa, conforme despachos de
fls. 1666/1667 e 1668.” (g.n.)
Aos 07/02/2024, foi proferido Despacho de Encaminhamento pela Presidência
desta 3a Seção de Julgamento, determinando o prosseguimento do contencioso, para apreciação
do retorno de diligência, em cumprimento à Resolução no 3101-000.198.
Considerando se tratar de retorno de diligência determinada na Resolução no 3101-
000.198, de 24/01/2012, cujo relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o
processo foi encaminhado para novo sorteio no âmbito da 3a Seção de Julgamento, tendo sido a
mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como apontado no relatório, após a realização das diligências determinadas por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Autoridade Administrativa proferiu Despacho
de Diligência (fls. 1447/1461) reconhecendo direito creditório no valor de R$ 1.801.344,03:
“

36. Em atendimento à solicitação expressa na Resolução de n° 3101-000.198 da 1
a Câmara / 1 a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls.740 a 742), RECONHECEMOS o direito creditório, de JBS S/A, CNPJ
02.916.265/0001-60, referente ao saldo credor da COFINS INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA do 1° TRIMESTRE DE 2005, vinculado às receitas de exportação, no
valor de R$ 1.801.344,03.” (g.n.)
Intimada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou petição em 24/04/15,
através da qual manifesta a sua concordância com o resultado da diligência:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
9

Em 18/05/15, a Recorrente junta aos autos nova petição requerendo a fixação da
alíquota do ressarcimento em 60%, na forma da Lei no 10.925/04.
Na verdade, a aplicação da alíquota de 60% para apuração do crédito presumido
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 já havia sido reconhecida no Despacho de Diligência
com o qual a Recorrente concordou integralmente. Vejamos os respectivos trechos:

APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PRESUMIDO
11. Extraímos dos arquivos magnéticos de notas fiscais as compras de bovinos
vivos para abate (anexos de fls. 1.337 a 1.517) e comparamos com os valores
informados no DACON do 1° trimestre de 2005. Os resultados demonstram uma
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
10
apropriação indevida (a maior) no DACON, sobre cujas diferenças efetuamos as
glosas devidas, conforme quadro 2 abaixo:

12. Há que se ressaltar ainda que na época das formalizações do PER/DCOMP os
créditos presumidos apurados nos termos dos artigos 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não podiam ser objeto de compensação ou ressarcimento, servindo
apenas para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas, como se
depreende pela leitura dos artigos 1o e 2o do Ato Declaratório Interpretativo no
15, de 22 de dezembro de 2005 e art. 8o, parágrafo 3o, II, da IN SRF no 660/2006:
(ADI 15/2005)
“Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.”
(IN SRF 660/2006)
“Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com
base no seu custo de aquisição.
(...) § 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...) II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento.”
13. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir da publicação da Lei 10.925/2004,
deixaram de disciplinar o crédito presumido, quando tiveram revogados o §§ 5o e
10 do art. 3o dessas leis:
[Lei 10.637/2002]
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
11
poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos
no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas
residentes no País. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10: (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o ; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)”
[Lei 10.833/2003]
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM, destinados à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do
caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no
País. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)”
14. Passando o assunto crédito presumido a ser tratado pela Lei 10.925/2004, não
existia a possibilidade de ressarcimento ou compensação de Créditos Presumidos
existentes na época da apuração dos créditos analisados neste Despacho.
15. Importante destacarmos uma recente e importante alteração nos dispositivos
legais pertinentes ao crédito presumido sobre a atividade agroindustrial, pois
devido a sua aplicação retroativa, impacta diretamente os créditos aqui
analisados. Trata-se do art. 33 da lei 12.865, de 09 de outubro de 2013, que
alterou o art. 8° da lei 10.925, de 23 de julho de 2004:
“Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 33. O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 8o ........................................................................
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
12
§ 1o ...............................................................................
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos." (NR)”
16. Foi acrescido o § 10 ao art. 8° da lei 10.925/2004, com a finalidade de aplicar
de forma expressa uma interpretação sobre a alíquota a ser aplicada aos bens
adquiridos como insumos com direito ao crédito presumido.
17. De acordo com os critérios adotados pela Receita Federal do Brasil, através da
Instrução Normativa SRF 660/2006, que regulamentou a Lei 10.925/2004,
aplicava-se a alíquota em função do insumo adquirido:
[ INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 660/2006 ]
“Do cálculo do crédito presumido Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos
insumos de que trata o art. 7o, o crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e
cinqüenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso: a) dos insumos
de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06
e 1516.10 da NCM; a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2,
exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29 da NCM;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os códigos
02.01, 02.02, 02.03,0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 da NCM; ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.157, de
16 de maio de 2011 ) (Vide art. 22 da IN RFB no 1.157/2011 )
b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18 da NCM; e c) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 3, 4
e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da NCM, exceto o código 1502.00.1;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos. ”
18. Já o enunciado do art. 8°, § 3°, da lei 10.925/2004 determinava que:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
13
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3 o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 ) (Vide art. 37
da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 )(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 ) (Vide arts 2o e 9o da MP no 609, de 8 de março de 2013) (Vide
art. 2o da Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013) (Vide art. 30 da Lei no 12.865, de 9
de outubro de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2 o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 ,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
( Redação dada pela Lei n o 11.488, de 15 de junho de 2007 ) (Revogado pela Lei no
12.865, de 9 de outubro de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2 o das Leis n o s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os
demais produtos. ( Renumerado pela Lei n o 11.488, de 15 de junho de 2007 )”
19. A nomenclatura distinta adotada entre aplicação da alíquota do crédito
presumido sobre o valor dos insumos (IN SRF 660/2006) e sobre as aquisições de
bens utilizados como insumos “para os produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4” (lei 10.925/2004) originou a seguinte dúvida interpretativa: o
percentual de 60% ou 35% seria aplicável em função do insumo adquirido ou do
produto elaborado ?
20. Esta discussão chegou ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –CARF –
que, embora não possua jurisprudência pacificada, começou a proferir decisões
em favor dos contribuintes, inclusive ao próprio contribuinte titular deste
processo administrativo, através do Acórdão n. 3401-002.178 do processo
16349.000224/2006-14, no sentido de que a alíquota do crédito presumido seria
de 60%, pois se apura em função do produto, como se pode verificar neste
precedente:
“Contribuição para o PIS/Pasep. Cofins. Crédito Presumido. Agroindústria.
Alíquota. Produto. O crédito presumido das agroindústrias deve ser calculado em
razão dos produtos produzidos e das mercadorias vendidas e não dos insumos
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
14
adquiridos, no caso dos frigoríficos a alíquota deve ser de daquela prevista no
Art. 2° da Lei n. 10.637/2002 (1,65% x 60% = 0,99%).” (CARF, Ac. 3401-002.178).
21. Assim, veio a Lei 12.865/2013 dar termo final à dúvida interpretativa, por
meio do seu art. 33, aplicando às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas no capítulo 2,
no caso em questão, o percentual de 60% para o crédito presumido do art. 8o da
Lei n° 10.925/2004. Assim dispõe:
“§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos”.
22. Trata-se de lei interpretativa, a qual, inclusive, tem efeito para o passado
(retroatividade), conforme determina o art. 106 do Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
23. A regra básica de aplicação, no que tange aos tributos e às relações a eles
vinculadas, é no sentido de que a legislação tributária não deve ser aplicada
retroativamente, atingindo fatos geradores passados, conforme dita o art. 105 do
Código Tributário Nacional:
“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
24. Existem exceções à regra da vigência futura, previstas no art. 106 do CTN, em
duas hipóteses distintas; uma lei poderá retroagir se for expressamente
interpretativa (isto é, tiver função de esclarecer lei anteriormente criada e que
tenha dificuldade de aplicação, ante dispositivos ou partes confusas e duvidosas)
ou então, quando possa beneficiar infração cometida e ainda não julgada,
mediante a sua descaracterização de ilícito ou a cominação de penalidade menos
severa.
25. Diante do arrazoado aqui exposto, entendemos que a divergência
interpretativa está superada, sendo possível claramente a aplicação para o
contribuinte em questão do percentual de 60% para o crédito presumido do art.
8o da Lei 10.925/2004.”
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.800 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002735/2005-87
15
A concordância do contribuinte com os termos da diligência fiscal exaure a
apreciação da discussão travada nos autos, como já reconhecido pelo CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO
CONTRIBUINTE.
Crédito do contribuinte reconhecido em diligência fiscal, com a concordância do
contribuinte requerente, exaure a apreciação.”
(CARF, Processo no 13687.000536/2008-61, Recurso Voluntário, Acórdão no
2803003.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Especial, Sessão de 6 de
novembro de 2014, Relator Gustavo Vettorato) (g.n.)
Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e, tendo a
Recorrente concordado expressamente com o seu resultado, deve-se acatar as conclusões a que
chegou a autoridade diligente e reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da
diligência fiscal.
Portanto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 1.801.344,03, acatando o resultado
da diligência fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1692
DF CARF MF
Original